Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-60.2020.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001184-60.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BENS – PENHORA
ON LINE
LIMITAÇÃO DO VALOR EM R$ 20 MIL REAIS – NECESSÁRIO O CRIVO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUIDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO - VERBA QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE DECISÃO FINAL ANTERIOR - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando a sentença proferida nos autos da recuperação judicial n.º
0203711.65.2016.8.19.0001
, em trâmite na 7ª vara empresarial do Rio de Janeiro, permanece em vigor a decisão que estabeleceu:
“
em relação à garantia de Execuções Fiscais, por qualquer juízo Federal ou Estadual do país, para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online”.

2.
In casu,
verifica-se que o
decisum
objurgado não atendeu os critérios da mencionada sentença, necessário, portanto, a sua anulação, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam observadas as determinações previstas no processo de recuperação n. 0203711-65.2016.8.19.0001
.

3. Não há que se falar em majoração dos honorários na fase recursal, porquanto o ato sentencial na qual foi fixada a sucumbência desapareceu do cenário jurídico.

4.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OI S.A
. contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1001184-60.2020.8.11.0011, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, extinguiu o feito, com resolução de mérito, em razão da quitação integral do débito, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de “
Ação de Execução Fiscal
” movida pela
Fazenda Pública do Município de Mirassol D’Oeste
em face de
OI S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos, pretendendo receber dívida de natureza tributária.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou o pagamento integral do débito, pugnando pela extinção do processo, bem como levantamento de possível penhora nos autos, conforme ID 74448831.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos II do CPC/15, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

Posto isso,
JULGO EXTINTO
o processo de execução, ante a quitação integral do debito, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925, ambos do CPC.

CONDENO
a parte executada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10 % do valor do débito, conforme o art. 85 do CPC.

Proceda-se à liberação de eventual constrição levada a efeito, expedindo o necessário.

INTIME-SE
o executado para que proceda com o levantamento dos valores remanescentes.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de janeiro de 2022.

(Assinado digitalmente)

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito”.
(ID. 125979702)

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que os atos de alienação ou constrição de bens caberá unicamente ao juízo da recuperação judicial.

Relata que, nos autos da execução fiscal, a qual e versa a respeito da multa aplicada pelo PROCON, a parte apelante apresentou exceção de pré-executividade, rejeitada pelo juízo
a quo
, o que motivou a interposição do agravo de instrumento de n.º 1014030-11.2021.8.11.0000.

Aduz, ainda, que, por decisão monocrática,
proferida pelo
Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado
,
o referido recurso foi jugado parcialmente procedente para
“
(i) afastar as alegações de nulidade da CDA; (ii) e reconhecer que “caberá ao juízo universal da Recuperação Judicial unicamente os atos de alienação ou constrição voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação”.

Narra que, mesmo com a mencionada decisão, a magistrada
“autorizou e logo depois, realizou penhora indevida e ilegal de valores em conta da apelante, tendo-os bloqueado”.

Assevera, também, que foram opostos embargos à execução fiscal, protocolizados sob o n.º 1002121-36.2021.8.11.0011, cujo pedido liminar foi indeferido, o que ensejou a interposição de novo recurso de agravo de instrumento, este distribuído sob o n.º 1001865-92.2022.8.11.0000.

Sustenta, ademais, que, no referido agravo, igualmente decidido pelo
Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado
, foi determinada a devolução dos valores penhorados que não passaram pelo crivo do juízo da recuperação judicial competente (ID. 134027191 - proc. 1001865-92.2022.8.11.0000).

Na oportunidade, esclarece que, não obstante a decisão proferida nos autos do agravo n.º
1014030-11.2021.8.11.0000 ter ocorrido após o efetivo bloqueio de valores, o juízo
a quo
conheceu da decisão e, portanto, não poderia liberar as quantias constritas. Tampouco ser o débito declarado como quitado.

Ao final, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...) que esta Colenda Câmara o conheça e lhe dê TOTAL PROVIMENTO, a fim de cassar a r. sentença, para que (i) o feito retorne ao 1º Grau; (ii) seja o Município apelado intimado a devolver os valores levantados indevidamente; (iii) sejam os valores liberados em favor da Oi; (iv) e seja, enfim, oficiado o Juízo universal, nos termos da decisão proferida no agravo de instrumento n. 1014030-11.2021.8.11.0000, para que, se assim entender pertinente, realize os atos constritivos que considerar cabíveis.

E, em todo o caso, CONDENE o apelado nas custas e honorários sucumbenciais, inclusive com majoração em sede recursal.

(...)”

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais refutados integramente os fundamentos do recurso (ID. 125979735).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao que dispõe a Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OI S.A
. contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1001184-60.2020.8.11.0011, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, extinguiu o feito, com resolução de mérito, em razão da quitação integral do débito.

Da análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
ajuizou, em 24.04.2020, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
OI S.A
, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento de multa aplicada pelo PROCON, inscrito na CDA n.º 11267/2019, cujo valor alcançava a importância de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).

No caso
sub examen,
tem-se que a parte apelante é sociedade empresária, que, à época, encontrava-se em processo de recuperação judicial, cujo trâmite ocorreu na 7ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro, RJ, nos autos de n.º 0203711-65.2016.8.19.0001.

Diante do volume de dívidas e da multiplicidade de credores, foi necessário estabelecer uma sistemática racional, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes e garantir a todos os credores o recebimento dos montantes devidos.

Em relação à discussão acerca da possibilidade de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, tanto de dívida tributária, como de não tributária, a suspensão das execuções havia sido determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo n.º 987, pelo recurso paradigma REsp n.º 1694261/SP.

Entretanto, em razão das alterações ocorridas pela lei n.º 14.112 de 24.12.2020, que modificou a lei de recuperação judicial e de falências (lei n.º 11.101/2005), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou o cancelamento do mencionado tema repetitivo n.º 987, bem como o levantamento da suspensão nacional de processos relacionados ao repetitivo afetado, justamente sob o fundamento de que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial.

O acórdão de cancelamento foi, assim, ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.

1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.")

2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1694261/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 23/6/2021).

Por outro lado, manteve-se o entendimento da Segunda Seção do STJ no sentido de que cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre os atos constritivos, verificando a viabilidade da constrição realizada em execuções fiscais, observadas as regras do pedido de cooperação jurisdicional, podendo o juízo universal determinar eventual substituição, para não prejudicar o plano de recuperação judicial.

Ou seja, é possível a adoção de atos de constrição contra empresa em situação de recuperação judicial quando não houver hipótese de suspensão da execução ou da própria exigibilidade do crédito tributário, sendo a competência para apreciá-lo do juízo universal, em cooperação com o juízo da execução fiscal, sendo possível, como acima mencionado, a substituição da constrição relativamente aos bens essenciais à manutenção da atividade da empresa e cumprimento do plano de recuperação judicial.

Sobre a temática apontada, o juízo da recuperação judicial emitiu aviso no sentido de que as penhoras dos créditos extraconcursais de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devem recair exclusivamente sobre os bens não comprometidos pelo plano de recuperação.

Ademais, importante observar o aviso n.º 79/2020, emitido pelo Excelentíssimo Desembargador Claudio de Melo Tavares, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que assim determina:

“Avisa aos Senhores Magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias dos Estados e dos Municípios, servidores, advogados, demais interessados, e Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas do país, esclarecendo a adoção das novas diretrizes acerca dos créditos detidos em face do Grupo Oi - em recuperação judicial de acordo com o descrito no Aviso TJ nº 78/2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro em 18/09/2020 (processo judicial nº 0203711.65.2016 8.19.0001).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Claudio de Mello Tavares, no uso de suas atribuições legais, considerando o constante no processo administrativo SEI nº 2020-0663402;

CONSIDERANDO as inúmeras dúvidas surgidas acerca da edição do Aviso TJ nº 78/2020,

AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos senhores magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados, demais interessados e Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas do país e esclarece as novas diretrizes, com referência aos créditos detidos em face do Grupo Oi, em recuperação judicial em trâmite no processo judicial de nº 0203711.65.2016 8.19.0001.

I -
As novas diretrizes adotadas só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020
, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas,

II - Para os créditos extraconcursais consolidados antes do dia 30/09/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento de sentença/execução se iniciaram antes do dia 30/09/2020, permanece a necessidade da expedição de Ofício solicitando pagamento ao Juízo Recuperacional, na forma do Aviso TJ nº 37/2018.”

Além disso, em que pese o plano de recuperação judicial da empresa ora apelante, ter sido finalizado, foi consignado, na sentença declaratória, constante dos autos n.º 0203711.65.2016.8.19.0001, que todas as obrigações assumidas teriam sido cumpridas, registando-se, ainda, que, quanto às questões materiais e processuais pendentes, ocorreriam da seguinte forma:

“
O encerramento da presente recuperação judicial por sentença, não importa em qualquer prejuízo à apreciação das postulações de direito material e processual formuladas por credores concursais ou não, e por terceiros, e não decididas no curso do processo, visto que tratam de questões cujos objetos são inerentes à discussão da natureza concursal ou extraconcursal, classificação, quantificação, forma e condição de pagamento de créditos constituídos em face das recuperandas ou relativas às constrições de bens, não sendo assim prejudiciais do mérito a ser analisado na presente decisão, cujo objeto deve ser ater à verificação do cumprimento das obrigações assumidas durante o biênio da supervisão judicial”.

Outrossim, no tocante às execuções fiscais, foi determinada a permanência dos parâmetros utilizados no decorrer do processo, em relação à garantia dos créditos, vejamos:

“Assim, considerando o posicionamento do Eg. STJ quanto a competência do Juízo Recuperacional,
permanece em vigor
a decisão de fls. 527093/527113, de modo que,
em relação à garantia de Execuções Fiscais, por qualquer juízo Federal ou Estadual do país, para os créditos de até R$ 20.000,
00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas contas indicadas (Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7- Telemar Norte Leste S.A),
e para os créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens não comprometidos pelo Plano de Recuperação e Aditivo já aprovados, listados
às fls. 525.721/526.997, a critério do juízo da execução”.

Por fim, na parte dispotiva, foi determinado a “vii) expedição de ofício às Presidências dos TJ’s de todo país comunicando a necessidade de levantamento em favor das Recuperandas dos valores depositados em garantia nas ações PEX, e outros créditos, referentes a créditos concursais, considerando que estes serão pagos na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu Aditamento, por força dos efeitos da novação (art. 59 da Lei 11.101/2005)”;

In casu,
considerando que o presente executivo fiscal é oriundo de crédito não tributário, cujo valor ultrapassa o
quantum
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à luz do previsto nos dispositivos acima transcritos, a constrição de bens
“
deverá recair sobre os bens não comprometidos pelo Plano de Recuperação e Aditivo já aprovados”
, listados nos autos da supramencionada recuperação judicial, devendo ser submetida ao crivo do juízo universal.

Portanto, embora a ação executiva não tenha seu trâmite suspenso, os atos judiciais que reduzam o patrimônio da sociedade recuperada não podem ser praticados por juízo diverso do que é competente para o processamento de sua recuperação judicial, sob pena de se inviabilizar o cumprimento do respectivo plano.

Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social.

Assim, deverá passar pelo crivo do juízo universal a prática de qualquer ato de constrição voltado contra o patrimônio da empresa, de modo que é evidente a necessidade de que seja obstada a realização de qualquer ato constritivo no bojo do processo de origem, determinando-se a observância dos limites previstos no aviso n.º 79/2020 e na sentença proferida nos autos da recuperação judicial n.º 0203711-65.2016.8.11.0001.

Ressalta-se, por fim, que a determinação de que os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação devam ser submetidos ao crivo do juízo universal, já foi ordenada pelo Excelentíssimo Juiz Dr. Alexandre Elias Filho, então relator do Agravo de instrumento n.º 1014030-11.2021.8.11.0000, cuja ordem, diga-se, não foi cumprida.

No que tange ao pleito de condenação em honorários sucumbenciais, pressupõe-se o prévio arbitramento, o que não se verifica no caso em que a sentença for cassada. Confira-se a jurisprudência deste e de outros Tribunais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA CASSADA - HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a decisão de primeiro grau que arbitrou os honorários advocatícios foi cassada, é inviável a majoração dessa verba com amparo no art. 85, §11 do CPC. São incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente analisada”. (N.U 0105001-98.2017.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. (...) SENTENÇA CASSADA. (...) 3. Não se há falar em majoração dos honorários na fase recursal, porquanto o ato sentencial no qual foi fixada a sucumbência desapareceu do cenário jurídico. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem”. (AC nº. 0018351-03.2015.8.07.0009, 8ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Eustáquio de Castro, julgado em 06/07/2017, DJe de 17/07/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. (...) SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE DECISÃO FINAL ANTERIOR. SENTENÇA ANULADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (AC nº. 0002061-50.1999.8.24.0024, 4ª Câmara de Direito Comercial, TJ/SC, Rel. Altamiro de Oliveira, julgado em 04/07/2017)

Assim, a questão dos honorários deverá ser definida

quando da prolação de nova sentença, oportunidade em que o magistrado deverá levar em consideração o trabalho desenvolvido pelo advogado nesta instância.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para anular a sentença objurgada e determinar o retorno do feito ao juízo de origem, a fim de que sejam observadas as determinações previstas no processo de recuperação n.º
0203711-65.2016.8.19.0001, bem como no Agravo de Instrumento que tramitou sob o n.º
1014030-11.2021.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023